Tribunal: TJDFT
Processo: 0750936-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL DIVERSO DO QUE CONSTANTE DO CONTRATO. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO. ANÁLISE NÃO EFETIVADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. FALHA PROCEDIMENTAL NO PROCEDIMENTO DE RESCISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O agravado rescindiu o contrato de plano de saúde coletivo em razão de o estipulante e os beneficiários não terem comprovado a condição de elegibilidade, apesar de notificados. Ocorre que a notificação para a exibição dos documentos foi encaminhada para endereço de e-mail diverso daquele indicado no contrato, o que impediu a adoção das providências pertinentes de forma tempestiva. Ao tomar conhecimento da solicitação, os documentos foram encaminhados para o plano de saúde por mais de uma vez, porém não foram analisados, sob a alegação de terem se perdido, tendo sido o contrato de plano de saúde rescindido sem que o estipulante tivesse obtido qualquer resposta formal acerca da verificação dos documentos encaminhados. Tal proceder evidencia falha procediental no processo de rescisão contratual, além de clara violação ao contraditório e à ampla defesa, que também são aplicáveis às relações privadas em virtude da eficácia horizontal do direitos fundamentais, de modo que está demonstrada a probabilidade do direito alegado. Associado a isso, uma das beneficiárias estava grávida, o que evidencia o perigo de dano com a descontinuidade da cobertura contratual, razão por que era impositivo o deferimento da tutela provisória.
2. Recurso de agravo de instrumento e recurso de agravo interno conhecidos. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.